Tribunal: TJMT
Processo: 0052003-98.2015.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0052003-98.2015.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Multas e demais Sanções, Anulação]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS PCG-BRASIL MULTICARTEIRA - CNPJ: 07.727.002/0001-26 (AGRAVANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), IZABELA CRISTINA RUCKER CURI BERTONCELLO - CPF: 018.295.369-66 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE PROVERAM PARCIALMENTE O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2º VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA ADMINISTRATIVA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE ADENTROU INDEVIDAMENTE AO MÉRITO. NULIDADE PARCIAL RECONHECIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível, mantendo sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, ação anulatória de multa administrativa aplicada pelo PROCON estadual, por ausência de legitimidade passiva do Município de Cuiabá.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em: (i) verificar se o Município de Cuiabá possui legitimidade para figurar no polo passivo de ação que discute multa administrativa aplicada por órgão do PROCON; e (ii) analisar se há nulidade parcial na decisão monocrática que, embora reconhecendo a ilegitimidade passiva, adentrou ao mérito da lide.

III. Razões de decidir

3. Restou comprovado que a sanção administrativa foi imposta por órgão estadual, não havendo atuação do Município na autuação ou na cobrança da penalidade, o que afasta sua legitimidade passiva.

4. A decisão agravada incorreu em excesso ao avançar no mérito após extinguir o feito com base na ilegitimidade passiva, em afronta ao art. 485, VI e § 3º, do CPC, que veda a análise de mérito diante da ausência de pressupostos processuais válidos.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso parcialmente provido para declarar a nulidade parcial da decisão monocrática, afastando-se as considerações de mérito nela contidas, e mantendo-se o reconhecimento da ilegitimidade passiva do Município de Cuiabá.

Tese de julgamento: “1. Reconhecida a ilegitimidade passiva do réu, é vedado ao julgador examinar o mérito da demanda. 2. A análise de fundo da controvérsia em decisão extintiva sem resolução de mérito constitui excesso decisório e deve ser desconsiderada.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, VI e § 3º.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS PCG-BRASIL MULTICARTEIRA
em face de decisão monocrática que negou provimento à apelação por ele manejada, mantendo a sentença de extinção do feito sem resolução de mérito com fundamento na ilegitimidade passiva do Município de Cuiabá.

A controvérsia tem origem em ação anulatória proposta pela parte ora agravante, na qual se questiona a legalidade de multa administrativa no valor de R$ 75.000,00, imposta em razão da ausência de comparecimento à audiência designada pelo PROCON em 22/08/2014. A sanção decorreu de processo administrativo instaurado a partir de reclamação apresentada por consumidor acerca de cobrança de valor adicional oriundo de acordo firmado em renegociação de dívida.

O juízo de primeiro grau acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelo Município de Cuiabá, sob o argumento de que a sanção administrativa teria sido aplicada por órgão vinculado ao Estado de Mato Grosso, e, por conseguinte, o ente municipal não teria legitimidade para figurar no polo passivo da demanda. Consequentemente, o feito foi extinto sem resolução de mérito com fundamento no art. 485, VI, do CPC.

Contra essa decisão, o autor interpôs apelação sustentando, em síntese, a legitimidade do Município de Cuiabá para integrar a lide, porquanto o PROCON municipal teria competência para processar e aplicar sanções administrativas no âmbito da proteção ao consumidor local, nos termos da Lei Municipal n. 4.145/2001. Alegou, ainda, a inexistência de elementos conclusivos nos autos que permitissem aferir com segurança que a autuação tenha sido efetivamente realizada por órgão estadual. Requereu, ademais, que, superada a questão da legitimidade, fosse reconhecida a nulidade da multa administrativa ou, ao menos, determinada sua redução por afronta aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Ao apreciar o recurso de apelação, a decisão monocrática ora agravada manteve a extinção do processo por ilegitimidade passiva do Município, entendendo que a autuação e a imposição da penalidade pecuniária foram conduzidas pelo PROCON estadual, conforme elementos documentais constantes dos autos. Não obstante, o decisum adentrou ao mérito da controvérsia, apreciando a validade da sanção administrativa imposta, concluindo pela sua legalidade e proporcionalidade.

Contra essa decisão, a parte agravante interpôs o presente agravo interno. Sustenta que houve nulidade parcial na decisão monocrática por ter esta incorrido em julgamento de mérito após reconhecer a ilegitimidade passiva do ente municipal, o que violaria a regra do art. 485 do CPC, que impõe a extinção do feito sem julgamento do mérito nas hipóteses de ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido do processo.

Sustenta, ainda, que o Município de Cuiabá não poderia ter sido excluído do polo passivo sem que houvesse demonstração inequívoca de sua ausência de interesse jurídico na relação discutida, sobretudo diante da possibilidade de sua participação na arrecadação ou cobrança do crédito oriundo da sanção impugnada.

Requer o juízo de retratação e não sendo o caso, que o recurso seja submetido ao colegiado (Id. 280591365).

Sem contrarrazões (Id. 293032894).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de ação anulatória proposta em face do Município de Cuiabá, objetivando desconstituir multa administrativa no valor de R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais), aplicada pelo PROCON do Estado de Mato Grosso, sob o fundamento de ausência de comparecimento à audiência administrativa designada, e cuja exigibilidade foi mantida pela decisão monocrática proferida por esta relatoria, inclusive com análise de mérito que concluiu pela adequação e proporcionalidade da sanção imposta.

Na origem, o autor sustentou a nulidade do ato administrativo sancionador, aduzindo que não teria sido regularmente notificado para comparecimento à audiência, além de alegar que a penalidade aplicada padeceria de flagrante desproporcionalidade, em violação aos princípios da razoabilidade e da legalidade, bem como à normatividade contida no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor e no artigo 28 do Decreto Federal nº 2.181/97, os quais impõem que a dosimetria da multa observe critérios objetivos como a gravidade da infração, a vantagem auferida, a condição econômica do fornecedor e a extensão do dano causado ao consumidor.

O recurso interno, ora em análise, não apenas renova tais argumentos de mérito — a despeito do reconhecimento da ilegitimidade passiva do Município de Cuiabá — como também impugna a própria decisão monocrática por ter incorrido em excesso ao adentrar a apreciação de fundo da lide, mesmo após extinguir o feito sem resolução de mérito.

A insurgência se concentra, portanto, não na desconstituição da sanção em si, mas na regularidade da fundamentação adotada pela decisão agravada quanto à superação indevida da preliminar processual para examinar aspectos relacionados à legalidade da multa, o que, de fato, compromete a lógica processual imposta pelo art. 485, VI, do CPC.

Portanto, como já antecipado, embora se reconheça a correção do juízo monocrático quanto à ilegitimidade do Município de Cuiabá para figurar no polo passivo da demanda, impõe-se a supressão das considerações de mérito lançadas na decisão agravada, por ausência de pressuposto processual válido que autorize a cognição exauriente da matéria.

Com efeito, razão não assiste à parte agravante quanto à pretensão de reforma da decisão agravada no que tange ao reconhecimento da ilegitimidade passiva do Município de Cuiabá.

A sentença de origem, nesse ponto, agiu com acerto ao reconhecer que a autoridade autuante, bem como o ente competente para eventual cobrança ou inscrição em dívida ativa, é o Estado de Mato Grosso, e não o Município de Cuiabá. Ressalta-se, inclusive, que consta dos autos expressa menção à possibilidade de inscrição do débito na dívida ativa estadual, o que reforça a conclusão quanto à ausência de interesse jurídico ou funcional do Município de Cuiabá na controvérsia.

Ainda que se reconheça a existência de PROCON em âmbito municipal, não há qualquer indício nos autos de que este tenha participado do processo administrativo sancionador, tampouco que tenha promovido ou pretendido promover a cobrança do valor questionado. Inexistindo prova da atuação do ente municipal na cadeia de atos administrativos que culminaram na sanção impugnada, correta a exclusão do Município do polo passivo da demanda, em conformidade com o art. 485, VI, do CPC.

Por outro lado, assiste razão à parte agravante ao apontar a nulidade parcial da decisão monocrática agravada, na medida em que, após reconhecer a ilegitimidade passiva do Município de Cuiabá e extinguir o feito sem resolução de mérito, adentrou indevidamente à análise de fundo da demanda, proferindo juízo valorativo sobre a legalidade da multa administrativa aplicada pelo PROCON.

É firme a jurisprudência no sentido de que, uma vez reconhecida a ausência de pressuposto processual (como a ilegitimidade passiva), deve o feito ser extinto sem julgamento do mérito, sendo vedado ao julgador examinar a pretensão material deduzida na petição inicial. O art. 485, §3º, do CPC é claro ao dispor que a extinção por ausência de pressuposto processual impede apreciação do mérito da causa.

A incursão no mérito, além de configurar violação à regra legal expressa, compromete o contraditório e a ampla defesa, podendo gerar prejuízo processual em eventuais ações futuras que venham a ser propostas com a regular formação da relação processual.

Diante de tais premissas, é de rigor a exclusão da parte dispositiva da decisão agravada que, a despeito de extinguir o processo sem resolução de mérito, procedeu à análise do mérito da lide, o que deve ser reconhecido como excesso decisório e, portanto, nulo.

Ante o exposto,
CONCEDO PARCIAL PROVIMENTO
ao agravo interno para declarar a nulidade parcial da decisão agravada, excluindo-se dela qualquer juízo de mérito acerca da legalidade da multa administrativa impugnada, por ausência de pressuposto de constituição válida da relação processual, mantendo, contudo, a extinção do feito sem resolução de mérito, com base na ilegitimidade passiva do Município de Cuiabá.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2025